Tribunal: STM
Processo: 7000554-17.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. TESTEMUNHA. DEPOIMENTO JUDICIAL. COMPROMISSO LEGAL DE DIZER A VERDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. DECISÃO UNÂNIME.
O Órgão ministerial, expressamente, traz a informação de que a sua convicção está lastreada nos elementos probatórios obtidos a partir das declarações do recorrido, na qualidade de testemunha, durante a ação penal. Nesse sentido, escorreitas as justificativas da Decisão hostilizada ao detectar a flagrante nulidade das declarações prejudiciais ao depoente, porquanto estava comprometido a declarar a verdade.
Destarte, ante a natureza constitucional da garantia à não autoincriminação, a manutenção do Decisum reprochado é medida que se impõe. Recurso ministerial não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023
A 21/09/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000554-17.2023.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ NILSON MARINHO
ADVOGADO(A): RAFAEL CRUZ DA SILVA (OAB RN009619)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA MANTER INCÓLUME A
DECISÃO DO JUÍZO DA AUDITORIA DA 7ª CJM, DE 17/5/2023, PROFERIDA
NOS AUTOS DA APM Nº 7000054-32.2023.7.07.0007, QUE REJEITOU O
ADITAMENTO À DENÚNCIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 395, INCISO III,
DO CPP, C/C O ART. 3°, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO
COUTINHO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000554-17.2023.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ NILSON MARINHO
ADVOGADO(A): RAFAEL CRUZ DA SILVA (OAB RN009619)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
ADITAMENTO
DA
DENÚNCIA.
REJEIÇÃO.
TESTEMUNHA. DEPOIMENTO JUDICIAL. COMPROMISSO
LEGAL DE DIZER A VERDADE. MANUTENÇÃO DO
DECISUM A QUO. DECISÃO UNÂNIME.
O Órgão ministerial, expressamente, traz a informação de que a sua
convicção está lastreada nos elementos probatórios obtidos a partir das
declarações do recorrido, na qualidade de testemunha, durante a ação
penal. Nesse sentido, escorreitas as justificativas da Decisão
hostilizada ao detectar a flagrante nulidade das declarações prejudiciais
ao depoente, porquanto estava comprometido a declarar a verdade.
Destarte, ante a natureza constitucional da garantia à não
autoincriminação, a manutenção do Decisum reprochado é medida que
se impõe. Recurso ministerial não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso
ministerial, para manter incólume a Decisão do Juízo da Auditoria da 7ª CJM, de
17/5/2023, proferida nos autos da APM n° 7000054-32.2023.7.07.0007, que rejeitou
o aditamento à denúncia, com fundamento no art. 395, inciso III, do CPP, c/c o art.
3°, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 18 de setembro de 2023.
7000554-17.2023.7.00.0000
40001354964 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar em face da Decisão do Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 17/5/2023, proferida nos autos da APM nº 7000054-
32.2023.7.07.0007, em que rejeitou, com fundamento no art. 395, inciso III, do CPP,
c/c o art. 3°, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, o aditamento à
Denúncia (APM, evento 50) oferecido contra JOSÉ NILSON MARINHO.
Em síntese, consta dos autos que, durante a inquirição in judicio, o
2° SGT JOSÉ NILSON MARINHO, na qualidade de testemunha, teria confessado
que, sem a promessa de qualquer vantagem financeira, solicitou ao SO MESSIAS
CASSEMIRO, militar do Departamento de Inativos e Pensionistas do 3° Distrito
Naval, a inserção do e-mail dos militares temporários do Rio de Janeiro no sistema
e-consig, sistema destinado a viabilizar o empréstimo consignado. Com a conduta,
teria, em tese, violado o inciso I do § 1° do art. 325 do Código Penal.
Vide trecho do Decisum proferido pelo Juízo a quo inserto no evento
52 da Ação Penal Militar:
“Perceba-se que as declarações encontram-se no Evento 46, Vídeo 3, 6min20s,
tendo sido prestadas após o denunciado ter assumido o compromisso legal de dizer
a verdade, prosseguindo até o Vídeo 4, 8min, quando o 2° SG-RM1 JOSE NILSON
foi alertado de que, apesar de estar legalmente compromissado a dizer a verdade,
essa obrigação estava limitada pelo direito de não auto-incriminação.
Ora, considerando que antes de receber esta informação o denunciado estava sob o
compromisso de dizer a verdade, as eventuais declarações autoincriminatórias
estão eivadas de flagrante nulidade, não podendo ser consideradas válidas, sob
pena de infringência ao princípio constitucional do direito ao silêncio e da
inexigibilidade da auto-incriminação (Nemo Tenetur se Detegere), direito humano
fundamental, previsto constitucionalmente no art. 5°, inciso LXIII, da Constituição
Federal de 1988.
O fragmento transcrito pelo MPM no aditamento em análise, se deu
majoritariamente antes da testemunha ser cientificada dos limites do compromisso
a que estava sujeita, observando-se que apenas o trecho abaixo se deu após o
referido alerta, de modo a ser considerado válido (evento 46, vídeo 5):
“[...] Que o contato com Sr MESSIAS era por telefone, Que não falou a
MESSIAS que esse contato foi feito por telefone - do rio com ele - Que pediu
apenas pela amizade, Que [...] conhecia os procedimentos para inclusão de
e-mails no portal Econsig, Que os militares mesmo ligando tinham que ir ao
quartel perante o SO MESSIAS, pelo procedimento [...]”.
7000554-17.2023.7.00.0000
40001354964 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O excerto acima é o único daquele que lastreia a peça de aditamento que pode ser
considerado válido, por ter sido prestado após a testemunha estar devidamente
ciente do seu direito ao silêncio quanto a fatos que pudessem vir a incriminá-la,
sendo que a mencionada passagem do depoimento, em si e isoladamente
considerada, afirma tão-somente que ele não ofereceu qualquer vantagem ao
acusado, bem como que tinha conhecimento dos procedimentos para o cadastro de
e-mail no portal eConsig, segundo os quais os militares ali cadastrados teriam que
também comparecer presencialmente na OM, condutas estas que não encontram um
tipo correspondente no Código Penal Militar ou na legislação penal extravagante.
De fato, para que a conduta confessada no diminuto trecho aproveitável das
declarações do 2º SG-RM1 JOSE NILSON ganhasse contorno penal-militar seria
necessário mais do que a simples afirmação de que conhecia os procedimentos do
eConsig.
Vale ressaltar que o direito de não produzir provas contra si, cuja vertente
constitucional encontra-se no direito fundamental ao silêncio (CF, art. 5º, inc.
LXIII), é garantido, inclusive, nas Convenções Europeia e Americana de Direitos
Humanos, esta última incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro desde 1992.
O direito à não-autoincriminação, por ser importante proteção de todo indivíduo a
qualquer tentativa de se valorar o acusado ou indiciado como objeto de prova, do
qual se tentava extrair a almejada “verdade real”, deve ser homenageado em todo e
qualquer processo no qual pese acusação contra a pessoa.
[...].
Assim, em homenagem à garantia da vedação à autoincriminação, aplicável a todo
e qualquer indivíduo, inclusive testemunhas, não é possível aceitar denúncia ou
correspondente aditamento fundamentado unicamente em provas ilícitas, por se
tratarem de declarações violadoras do direito ao silêncio.
Pelo exposto, considerando que o MPM não apresentou elementos suficientes para
fundamentar a acusação, faltando ainda prova do requisito objetivo da
materialidade previsto na alínea “a” do artigo 30 do CPPM, resultando na
ausência de justa causa, REJEITO o ADITAMENTO à denúncia do Evento 50, com
base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal c/c o artigo 3º, alínea
“a” do Código de Processo Penal Militar.”
Intimado da Decisão (APM, eventos 48/49), o Ministério Público
Militar interpôs o tempestivo Recurso em Sentido Estrito (APM, evento 56).
Nas respectivas Razões (APM, evento 64), argumentou o Parquet
Milicien, in verbis:
“[...] mesmo que se transladasse dos autos parte do depoimento narrado pela
testemunha, conforme a decisão atacada, e se aproveitasse apenas o trecho no qual
a própria magistrada reputa como válido (empós advertência da obrigatoriedade de
observância da não autoincriminação), ainda assim subsumir-se-ia à figura típica
acusada, posto que a própria vestibular inicial acusatória fez menção à
7000554-17.2023.7.00.0000
40001354964 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

participação do recorrido, e a denúncia de aditamento rejeitada apresentou de
modo EXPRESSO o Termo de depoimento do recorrido no Inquérito, conforme
acima demonstrado.
[...].
A) Adequação da conduta ao tipo do art. 325, § 1°, I, do CP. Presença de justa
causa para a instauração de ação penal. Matéria de índole penal. Defesa do réu
em relação aos fatos e não ao tipo penal.
[...].
De pronto tem-se que a decisão atacada merece reforma, já que o réu afirma muito
mais do que apenas conhecimento dos procedimentos de inclusão; afirma que
literalmente FEZ O PEDIDO para inclusão dos aludidos nomes em sistema não
autorizado, concorrendo para que outrem se utilizasse de acesso restrito.
[...].
Por outro lado, ainda que se discuta se o tipo penal denunciado seria o mais
adequado – ou se melhor se amoldaria ao inciso II, § 1°, do art. 325, na
modalidade de co-autoria, por exemplo – a decisão de rejeição do aditamento
afrontou plenamente o direito subjetivo outorgado ao dominus litis quando
satisfeitas as exigências legais, quais sejam, os indícios mínimos de autoria e
materialidade.
[...].
Denota-se claro que o delito imputado ao recorrido é formal e se configura com o
simples acesso, pelo servidor público e sem justa causa, a sistema de informação
em casos não permitidos, razão pela qual há de ser declarada a justa causa para
deflagração do presente aditamento. Ademais, se o recorrido instigou a revelação
das informações, torna-se co-autor do delito, quer em uma figura ou outra do
aludido tipo penal. [...].” (Grifos no original).
Em Contrarrazões (APM, evento 76), o Dr. Rafael Cruz da Silva
sustentou que:
“Como bem elucida a decisão ora recorrida, o depoimento do recorrido que o
Ministério Público quer fazer como prova foi obtido mediante o compromisso como
testemunha, o que já claramente viola a garantia prevista no LXIII do art. 5° da
Constituição, onde ao impor a parte a condição de testemunha lhe impõe o
compromisso da verdade, constituindo dessa forma condição de nula a prova
alegada para o pedido de aditamento.
[...] destacamos, tomando como referência o Recurso em Sentido Estrito 7000870-
69.2019.7.00.0000, que diferentemente daquele, neste caso o depoimento ocorreu
não em um IPM, mas ocorreu durante a INSTRUÇÃO DE UMA AÇÃO PENAL
MILITAR, sendo portanto nulo o depoimento que o recorrente quer alegar como
prova.
7000554-17.2023.7.00.0000
40001354964 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isto posto, vem o recorrido solicitar que seja mantida a decisão ora recorrida,
NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo
Ministério Público Militar. [...].”
Na sequência, em reexame, a Juíza Federal da Justiça Militar Dra.
Maria do Socorro Leal, em 4/7/2023, manteve a Decisão atacada e determinou a
remessa dos autos a este Tribunal (APM, evento 78).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho (evento 7),
pronunciou-se nos seguintes termos:
“Aliás, em que pesem os fortes argumentos do percuciente Órgão de acusação,
sobre fatos mencionados anteriormente em peças processuais às quais se refere em
seu arrazoado, durante todo o procedimento, até a inquirição do Recorrido, com a
devida vênia, se já houvesse convicção Parquet, já deveria ter oferecido a Denúncia
também em relação ao Recorrido, mas não o fez, e só podemos crer que tal não
aconteceu porque o próprio MPM não estava convencido, pelo menos até antes da
prova ilícita produzida na fatídica inquirição, da participação do inquirido na
empreitada criminosa. Por sinal, como acusado, sabendo com antecedência dessa
condição, faria jus ao direito de ficar em silêncio, se orientado fosse.”
Ao término, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento
do Recurso, mediante a manutenção do Decisum reprochado.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível, nos termos da alínea “d” do art. 516
do CPPM, e foi interposto por parte interessada, devendo ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão de primeiro
grau a fim de que seja recebido o aditamento à Denúncia contra o 2° SGT JOSÉ
NILSON MARINHO, o qual teria, em tese, violado o § 1°, inciso I, do art. 325 do
Código Penal.
Não assiste razão ao recorrente.
É nítido que a Peça de aditamento (APM, evento 50) está diretamente
correlacionada com o depoimento prestado por JOSÉ NILSON MARINHO, na
qualidade de testemunha, consoante os trechos ora destacados do petitório:
“[...] no curso da instrução desta ação penal, em depoimento, o ex Militar JOSÉ
NILSON MARINHO revelou que foi o responsável por solicitar ao SO-Ref.SI
MESSIAS a realização dos cadastrados dos marinheiros recrutas no sistema e-
7000554-17.2023.7.00.0000
40001354964 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consig [...]”. (Grifos nossos).
Como facilmente se nota, o Órgão ministerial, expressamente, traz a
informação de que a sua convicção está lastreada nos elementos probatórios obtidos
a partir das declarações do recorrido durante a ação penal. Em razão dessa
circunstância, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar consignou, em seu Parecer,
que: “o próprio MPM não estava convencido, pelo menos até antes da prova ilícita
produzida na fatídica inquirição, da participação do inquirido na empreitada
criminosa”. (Grifos nossos).
Mais adiante, prossegue o petitório de aditamento, in verbis:
“Do depoimento, colheu-se que JOSÉ NILSON MARINHO possuía conhecimento
do procedimento para inclusão no portal e-consig, estava ciente de que a inserção
do e-mail do militar no referido sistema o possibilitava fazer empréstimos e gerar o
código único, bem como em caso de requisição via telefone, não eximia o militar de
comparecer presencialmente a OM, pois trabalhou, de março de 2012 a janeiro de
2017, no mesmo setor que o acusado SO Ref. SI MESSIAS, e, valendo-se da amizade
entre eles, solicitou que fosse realizado o cadastro dos militares temporários do Rio
de Janeiro [...].” (Grifos nossos)
Desta feita, mais uma vez, o Parquet clarifica de onde emergiu a sua
convicção delitiva, ou seja, do depoimento prestado como testemunha. As
declarações incriminatórias, como bem destacado pela Juíza Federal da Justiça
Militar, foram prestadas no evento 46, vídeo 3, 6min20s, após o compromisso legal
de dizer a verdade. Por conseguinte, não há outro caminho senão o reconhecimento
da contaminação do elemento probatório.
Nesse sentido, escorreitas as justificativas da Decisão hostilizada ao
detectar a flagrante nulidade das declarações prejudiciais ao depoente, porquanto
estava comprometido a declarar a verdade.
À vista disso, devem ser adotadas duas acepções quanto ao referido
depoimento: a) a validade das afirmações na elucidação dos fatos imputados ao SO
MESSIAS CASSEMIRO; e b) a invalidade da confissão relativa ao 2° SGT JOSÉ
NILSON MARINHO, que, sem advertência legal prévia, produziu contra si, de
forma despretensiosa, elementos incriminatórios.
Diante do contexto dos autos, pouco relevo possui o entendimento
ministerial no tocante à suposta coautoria do recorrido em delito de natureza formal
(§1°, I, do art. 325 do CP), visto a invalidade das declarações incriminatórias
coligidas na qualidade de testemunha, as quais foram determinantes para a formação
da convicção do Parquet. Sem as declarações, não havia mola propulsora para a
imputação do 2° SGT JOSÉ NILSON MARINHO, tanto é assim que não o fez
anteriormente. Pelo contrário, somente com o fatídico depoimento é que emerge a
peça de aditamento.
7000554-17.2023.7.00.0000
40001354964 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, colididos o interesse de punir do Estado e a garantia
fundamental à não autoincriminação, deve preponderar o respeito ao nemo tenetur se
detegere. O escólio de Eugênio Pacelli elucida a prevalência do princípio no
ordenamento jurídico brasileiro:
“A regra da não exigibilidade de participação compulsória do acusado na
formação da prova a ele contrária, ressalvadas hipóteses previstas em leis e não
invasivas da integridade física e psíquica do agente, decorre, além do próprio
sistema de garantias e franquias públicas instituído pelo constituinte de 1988, de
norma expressa prevista no art. 8° da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969,
integrada ao nosso ordenamento jurídico pelo Decreto n° 678, de 6 de novembro de
1992, no que toca ao direito ao silêncio e à proteção contra ingerências
atentatórias da dignidade humana.” (Curso de Processo Penal. 20ª Edição. São
Paulo. Ed. Atlas. 2016. p. 43). (Grifos nossos).
Quanto à expertise jurisprudencial a respeito da não autoincriminação,
pela precisão de suas lições, é válido transcrever trechos do Recurso Ordinário em
Habeas Corpus 122.279 da Excelsa Corte, em que houve a cassação do Acórdão,
desta Corte Castrense, proferido nos autos do HC n° 18-43.2014, o qual admitiu o
recebimento da Exordial acusatória baseado nas declarações do acusado, ouvido na
qualidade de testemunha, durante o Inquérito Policial Militar, in litteris:
“[...] O direito ao silêncio, que assegura a não produção de prova contra si,
constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e
materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana.
Como se sabe, na sua acepção originária conferida por nossa prática institucional,
este princípio proíbe a utilização ou a transformação do homem em objeto dos
processos e ações estatais. O Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção
do indivíduo contra exposição a ofensas ou humilhações.
A propósito, em comentários ao art. 1° da Constituição alemã, Günther Dürig
afirma que a submissão do homem a um processo judicial indefinido e sua
degradação como objeto do processo estatal atenta contra o princípio da dignidade
humana [“Eine Auslieferung des Menschen an ein staatliches Verfahren und eine
Degradierung zum Objekt dieses Verfahrens wäre die Verweigerung des rechtlichen
Gehörs.”] (MAUNZ-DÜRIG, Grundgesetz Kommentar, Band I, München, Verlag
C.H.Beck, 1990, 1/18).
O direito do preso - a rigor o direito do acusado - de permanecer em silêncio é
expressão do princípio da não autoincriminação.
[...].
No entanto, como ensina Paulo Mário Canabarro Trois Neto, o direito à não
autoincriminação tem fundamento mais amplo do que o art. 5°, LXIII, da
Constituição Federal. Em verdade, o direito é derivado da “união de diversos
enunciados constitucionais, dentre os quais o do art. 1, III (dignidade humana), o
7000554-17.2023.7.00.0000
40001354964 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do art. 5°, LIV (devido processo legal), do art. 5°, LV (ampla defesa), e do art. 5°,
LVII (presunção de inocência)” (Direito à não autoincriminação e direito ao
silêncio. Editora Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2011, p. 104).
Assim, é um direito aplicável não apenas no momento da prisão, mas permeia todo
o processo penal.
[...].
Por todo o exposto, no presente caso, entendo assistir razão à defesa.
Conforme bem destacou a PGR, a denúncia apoiou-se unicamente na confissão do
recorrente. E essa confissão é inválida. [...].” (RHC 122279/RJ. Relator: Min
Gilmar Mendes. Julgamento: 12/08/2014. DJe: 30/10/2014). (Grifos nossos).
Como se nota, a nulidade foi considerada insuperável e, na hipótese do
julgado, o depoimento foi prestado na fase pré-processual. Ora, certamente há maior
tenacidade na contaminação dos elementos probatórios quando eles advém de
depoimento testemunhal prestado em juízo, isto é, perante a autoridade julgadora.
No mais, é bom lembrar que os demais argumentos tecidos ao longo
das Razões recursais não são aptos a complementar, a retificar ou a substituir o
aditamento juntado na Ação Penal Militar, porquanto são petitórios com finalidades
distintas. Digo isso, pois, ao que parece, o membro do MPM tenta entabular novos
fundamentos, em suas Razões, que, em seu entender, justificariam a tese de
recebimento. Tais alegações, contudo, não desnaturam o vício que inquina o
petitório aditivo (APM, evento 50).
Destarte, ante a natureza constitucional da garantia à não
autoincriminação, a manutenção do Decisum reprochado é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso ministerial, para manter incólume a Decisão do Juízo da Auditoria da 7ª
CJM, de 17/5/2023, proferida nos autos da APM nº 7000054-32.2023.7.07.0007, que
rejeitou o aditamento à Denúncia, com fundamento no art. 395, inciso III, do CPP,
c/c o art. 3°, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354964v6 e
do código CRC 93eddf40.
7000554-17.2023.7.00.0000
40001354964 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 10/10/2023, às 19:42:52
7000554-17.2023.7.00.0000
40001354964 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR